Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE SERVIÇO EDITADA POR DELEGADO. AUTORIDADE COMPETENTE. ATO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA PRESENTES. EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoridade impetrada possui competência para editar o ato impugnado, conforme se depreende dos arts. 7o, inciso XII, e 144, § 4o, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 119 e 35, § 3o, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, do art. 2o, da Lei 12.830/2013 e do art. 107, do Decreto no 30.490/2009.
2. O Delegado Chefe, gestor da unidade policial, goza da prerrogativa de disciplinar o regime de trabalho de seus subordinados, desde que se respeite a carga horária de quarenta (40) horas semanais, sendo admitida a possibilidade de compensação de jornada, quando as atribuições do cargo exigirem a dilação da jornada em determinadas circunstâncias.
3. Se a Ordem de Serviço foi devidamente fundamentada, tendo sido apresentados os motivos fáticos e jurídicos, não se pode falar em ausência de motivação.
4. Não se trata de sobreaviso permanente e ininterrupto, uma vez que o ato impugnado deixou claro que "a escala será feita de forma equânime, de modo que todos os policiais de cada carreira tenham o mesmo quantitativo de dias de sobreaviso”, bem como que "o sobreaviso se dará aos finais de semana e feriados, devendo o Chefe da SAA organizar a escala, que deverá ter um Delegado de Polícia, dois Agentes de Polícia e um Escrivão de Polícia, e deverá estar pronta e publicada até o dia 25 do mês anterior à sua vigência”.
5. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída, ônus que cabe ao impetrante.
6. Remessa e apelo não providos.